Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008005-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (AGRAVANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (AGRAVADO), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (AGRAVADO), ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS - CPF: 604.538.189-00 (AGRAVADO), RODRIGO BASSANI - CPF: 036.973.319-30 (AGRAVADO), EVERTON BASSANI - CPF: 053.738.979-22 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008005-45.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda.

Agravados:
Carlos Eduardo Bassani e outros

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA PELO JUÍZO – DESCUMPRIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO – INDEFERIDO – RESCISÃO DA TRANSAÇÃO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505/CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a discussão quanto a homologação do acordo firmado entre as partes, bem como a forma de se exigir o pagamento, diante do seu descumprimento, não poderia ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008005-45.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda.

Agravados:
Carlos Eduardo Bassani e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa que move contra os agravados, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, para determinar o prosseguimento da demanda com as disposições concernentes à execução para entrega de coisa certa, decretando a rescisão da transação civil e, consequentemente, a expedição de mandado de busca e apreensão de 7.613 (sete mil, seiscentas e treze) sacas de soja de 60,00kg (sessenta quilos) cada, nos termos da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes.

Inconformada, a agravante sustenta que o magistrado, sem que houvesse qualquer pedido das partes, rescindiu o acordo extrajudicial homologado por sentença, já transitado em julgado, restando evidente a ocorrência de preclusão
pro judicato
, bem como a violação do quanto disposto no art. 849, do C. Civil. Segue sustentando que, diante do descumprimento do acordo firmado entre as partes, resta exigível o seu cumprimento na forma homologada pelo Juízo, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada. Firme no seu propósito, alega que houve afronta ao princípio da fundamentação da decisão, nos termos do art. 489, §1o, inc. II, III e IV, do CPC, bem como do princípio da segurança jurídica, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 126755669).

As informações foram prestadas (id. 126899412), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 130644188).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008005-45.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda.

Agravados:
Carlos Eduardo Bassani e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda. ajuizou
ação de execução para entrega de coisa certa em desfavor de Carlos Eduardo Bassani e outros, tendo as partes firmado acordo extrajudicial, onde os executados reconheceram o débito no montante total de R$ 1.449.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil reais), a ser pago através de sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, da safra 2021/2022
(id. 126166173 – pág. 88/92), o que foi homologado pelo Juízo, sem qualquer ressalva, determinando, ainda, a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922, do CPC (id. 126166173 – pág. 98/99).

Entretanto, diante do não cumprimento da totalidade do acordo pelos executados, a exequente requereu o cumprimento de sentença na forma pactuada no acordo homologado em Juízo, a fim de que os devedores efetuem o pagamento de R$ 1.326.229,41 (um milhão, trezentos e vinte seis mil, duzentos e vinte nove reais e quarenta e um centavos), atualizados até a data do efetivo pagamento, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC (id. 126166173 – pág. 109/111).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o descumprimento do acordo, por parte do devedor, implica na retomada da demanda expropriatória, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pela exequente,

determinando o prosseguimento da demanda com as disposições concernentes à execução para entrega de coisa certa, decretando a rescisão da transação civil e, consequentemente, a expedição de mandado de busca e apreensão de 7.613 (sete mil, seiscentas e treze) sacas de soja de 60,00kg (sessenta quilos) cada, nos termos da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes (id. 126166172).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o magistrado, sem que houvesse qualquer pedido das partes, rescindiu o acordo extrajudicial homologado por sentença, já transitado em julgado, restando evidente a ocorrência de preclusão
pro judicato
, bem como a violação do quanto disposto no art. 849, do C. Civil.

Segue sustentando que, diante do descumprimento do acordo firmado entre as partes, resta exigível o seu cumprimento na forma homologada pelo Juízo, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.

Firme no seu propósito, alega que houve afronta ao princípio da fundamentação da decisão, nos termos do art. 489, §1o, inc. II, III e IV, do CPC, bem como do princípio da segurança jurídica, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, d
urante a marcha processual da ação de execução para entrega de coisa certa,
as partes realizaram acordo extrajudicial, onde os executados reconheceram o débito no montante total de R$ 1.449.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil reais), a ser pago através de sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, da safra 2021/2022
(id. 126166173 – pág. 88/92), o que foi homologado pelo Juízo, sem qualquer ressalva, determinando, ainda, a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922, do CPC (id. 126166173 – pág. 98/99).

Entretanto, diante do não cumprimento da totalidade do acordo pelos executados, a exequente requereu o cumprimento de sentença na forma pactuada no acordo homologado em Juízo, a fim de que os devedores efetuem o pagamento de R$ 1.326.229,41 (um milhão, trezentos e vinte seis mil, duzentos e vinte nove reais e quarenta e um centavos), atualizados até a data do efetivo pagamento, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC (id. 126166173 – pág. 109/111), contudo, de forma surpreendente, o mesmo condutor do feito, indeferiu o pedido e decretou a rescisão da transação civil (id. 126166172).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que homologou, por sentença, o acordo formulado entre as partes, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para rescindir a referida transação, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, decisão homologando o acordo firmada entre as partes (id. 126166172), sem qualquer ressalva, diga-se de passagem, cujo
decisum
transitou em julgado.

Deste entendimento não destoa a jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei)

Por conseguinte, tenho que a discussão quanto a homologação do acordo pactuado entre as partes, bem como a forma de se exigir o pagamento, diante do seu descumprimento, não poderia ser objeto de nova análise pela d. magistrada, uma vez que está sob o manto da preclusão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma requerida pela exequente, ora agravante, nos termos do acordo entabulado entre as partes e homologado pelo Juízo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022